Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733780-74.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO RECORRIDO: LINCOLN FERREIRA FRAUSINO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO NO PRAZO LEGAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DEFESA APRESENTADA PELO QUERELADO. ARGUMENTOS ACOLHIDOS PELA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS. 1. O indeferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau não impede a renovação do pedido do benefício no recurso se houve alteração das condições financeiras da parte. 2. O recurso é tempestivo se o recorrente recolheu o preparo no prazo de 48 horas contados da intimação do indeferimento da gratuidade de justiça formulada em grau recursal. 3. “O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada de que há o cabimento da condenação do querelante em honorários advocatícios na rejeição da queixa-crime, por aplicação subsidiária do CPC”. (EDcl na APn n. 968/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/6/2022, DJe de 6/6/2022.) 4. Não são devidos honorários advocatícios se o querelado não integrou a relação processual. Todavia, se o querelado ingressou nos autos e produziu defesa cujos argumentos foram acolhidos pelo Juízo para rejeitar a queixa-crime, a participação ativa do advogado aliada ao princípio da causalidade impõe o arbitramento de honorários advocatícios em valor adequado ao trabalho realizado. 5. Os embargos de declaração opostos para suprir omissão não tem como objetivo a reforma do decisum, portanto, não autoriza majoração dos honorários advocatícios. Além disso, o art. 85, § 11, do CPC, estabelece que compete ao Tribunal - não ao juízo de primeiro grau -, majorar os honorários ao julgar o recurso. 6. Não se conhece de pedidos de reforma (majoração dos honorários e alteração do valor da causa) formulados nas contrarrazões. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir os honorários advocatícios acrescidos pela oposição dos embargos de declaração em primeiro grau. Ficam mantidos os demais termos da decisão, sendo devidos honorários de R$5.000,00 (cinco mil reais). 8. Sem custas ou majoração dos honorários neste recurso, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). A parte recorrente aponta a necessidade de concessão da justiça gratuita, haja vista ser portador de doença grave e incapacitante. Argumenta que o indeferimento afronta o art. 1o, III; art. 3o, I; art. 5o, caput; e art. 7o, XXXI da Constituição Federal, bem como a Lei no 13.105/2015. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo anexado ao ID 43769295. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é a jurisprudência do STF: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Ausência de demonstração de concessão do benefício de gratuidade da justiça. Incidência da Súmula/STF 279. 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido. (AI 690.015- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18/9/2009) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal